Tribunal: STF
Processo: ARE 1048128
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática de minha relatoria.



    O Supremo Tribunal Federal, na ADPF 528, apreciará violação a preceito fundamental em acórdão do Tribunal de Contas da União que desobrigou os gestores a respeitar a vinculação dos recursos do FUNDEF/FUNDEB, a serem recebidos por meio de precatório, para pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício.



    A controvérsia a ser apreciada no paradigma é questão relevante para o deslinde do presente caso, de modo que, a fim de evitar decisões conflitantes, entendo ser necessário o sobrestamento do presente feito até a finalização da análise da referida ADPF pelo Plenário.



    Diante do exposto, determino o sobrestamento do recurso até o julgamento da ADPF 528.



    Publique-se. 



           Brasília, 28 de outubro de 2021



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator